Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é viável acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, quando não demonstrada situação que impossibilite prosseguir com o acompanhamento médico do reeducando na unidade prisional.
2. Agravo conhecido e desprovido.